Tribunal: TJMT
Processo: 1002959-43.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002959-43.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SALIN ALE DE CAMPOS UNTAR - CPF: 786.307.461-49 (RECORRENTE), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002959-43.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital

Recorrente(s):

Salin Ale de Campos Untar

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE AUXÍLIO FARDAMENTO. FORNECIMENTO GRATUITO DO FARDAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE UTILIZOU DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ante ao teor do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

2. A teor do disposto no art. 80-A, da Lei Complementar nº 231/2005, acrescentado pela Lei Complementar nº 244/2006,
o militar somente tem direito ao auxilio fardamento na situação em que o uniforme de uso obrigatório não for fornecido pela corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta natureza, não há que se falar em indenização a este título
.

3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil em vigor. No presente caso, o Recorrente não comprovou que despendeu qualquer valor com a aquisição do fardamento, deste modo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

4. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Art. 79 Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.§ 1º O auxílio previsto neste artigo será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou graduação.§ 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em requerimento do servidor militar.” O art. 80-A da citada lei, inserido pela LC nº 244/2006, determinou que todos os auxílios e indenizações da etapa fardamento só seriam concedidos quando não fornecidos pela Corporação, vejamos: “Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que o fardamento não for fornecido pela Corporação, sendo que para o cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”. Como forma de regulamentar o disposto no artigo alhures mencionado, sobreveio o Decreto Estadual nº 8.178/2006, que em seu artigo 1º dispôs: “Art. 1º Os fardamentos das Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP e Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FREBOM, e distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e Patrimônio e Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades Operacionais e de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada UME ou de cada UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – Subseção V da Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.”Assim, a legislação de regência prevê a obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo Estado e a indenização em questão somente é devida nos casos em que o fardamento não foi fornecido pela Corporação, mas adquirido com recursos próprios pelo servidor, posto que tal verba se destina justamente a indenizar o servidor com as despesas de aquisição de uniforme de uso obrigatório. O auxílio fardamento tem sido considerado como verba de caráter indenizatório, de modo que caberia ao servidor comprovar, por meio de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, como forma de justificar o pagamento da indenização pretendida”.

5. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator